Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-19.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-19.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JORGE DA SILVA - CPF: 006.569.798-79 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002467-19.2023.8.11.0010

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JORGE DA SILVA
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)
declarar a inexistência do débito referente ao contrato de nº 816585248;
b)
condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ;
c)
condenar o requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença
”
.

Ao final, condenou o réu às custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente aponta a regularidade da contratação, ao argumento de que a parte autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, sendo, pois, legítimos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, já que debitados estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual postulado entre as partes. Aduz, ainda, que restou comprovado o recebimento do valor oriundo do negócio jurídico pela parte adversa.

De outro lado, defende que “
só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agrida os direitos da personalidade e gere a dor física ou moral, vexame, sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(sic).
Ademais, o dano moral, como qualquer outro tipo de dano, deve ser cabalmente provado, sob pena de se desvirtuar por completo os pressupostos básicos da Responsabilidade Civil.

Sustenta que
“os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito, não podendo prevalecer a sentença que determinou a restituição
.
”
(sic), e complementa que não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do Banco Central.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por dano moral, e, eventualmente, caso seja mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como que a devolução dos valores se dê na forma simples (Id 185530203).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 171793707).

Houve o recolhimento do preparo deste recurso, conforme certificado no Id 185673181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JORGE DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em síntese, que é pensionista do INSS e ao verificar o extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário, advindo de um empréstimo consubstanciado no contrato n. º 816585248, no valor de R$ 2.526,28 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), parcelado em 85 vezes no valor mensal de R$ 59,55 (cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com 26 delas descontadas ao tempo do ajuizamento desta ação.

Assevera que não realizou a celebração contrato de empréstimo de n. 816585248, razão pela qual os descontos no benefício previdenciário são totalmente indevidos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do contrato nº. 816585248, e condenou o banco requerido ao
ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor
, bem como nos danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

Irresignado, o apelante requer o afastamento da indenização por dano moral, por entender que não restou demonstrado nenhuma humilhação ou ato vexatório à personalidade da parte autora, e, eventualmente, caso mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz, bem como requer que a devolução dos valores se dê na forma simples.

Pois bem. Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que os descontos são indevidos.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante, nas razões recursais, anexa um contrato supostamente entabulado entre as partes, sequer justificando o motivo da não juntada do referido documento em sede de contestação.

Ocorre que o mencionado documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.
Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.
”
(N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato em momento oportuno e, ainda, comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta do consumidor, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, como bem determinado na sentença, haja vista

que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
tal como fixada pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

A proposito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte”
.

(N.U 1015726-10.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar o dano moral, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023